Tribunal: TJDFT
Processo: 0002993-31.2016.8.07.0019
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. RECONHECIMENTO. TERMOS INICIAL E FINAL. FIXAÇÃO. TESTEMUNHAS. PARTILHA DE BEM DE PROPRIEDADE EXCLUSIVA DO COMPANHEIRO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Ausentes provas da data exata do início da união estável, mantém-se a sentença que fixou como termo inicial de aludida união o ano de 2009 com base nos depoimentos das testemunhas.
2. Havendo provas de que desde 2014, a despeito de existir coabitação, não havia animus maritalis entre o casal, não é possível fixar a data do falecimento do companheiro (13/04/2016) como termo final da união estável.
3. É incabível a partilha de veículo adquirido antes do início da união estável.
4. Não se partilha benfeitorias realizadas no imóvel de propriedade exclusiva do companheiro antes do início da união estável.
5. Negou-se provimento ao apelo.